Tribunal: TJSP
Processo: 2180276-26.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Roubo. Crime que revela, em tese, prática de violência e temibilidade do agente. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade concreta do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Roubo. Crime que revela, em tese, prática de violência e temibilidade do agente. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade concreta do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade. Irrelevância da existência de primariedade e bons antecedentes. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.